Tribunal: TJES
Processo: 5011100-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011100-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA DE ARAUJO BOTTONI
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (4)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E APLICATIVO DE MENSAGENS. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DO FALSO ADVOGADO VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX REALIZADAS PELA USUÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONFERÊNCIA DE DADOS OU CONTATO COM A PATRONA OFICIAL. INCÚRIA NO MANEJO DE FERRAMENTAS DIGITAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARTA DE ARAUJO BOTTONI em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma integral do julgado, alegando a ocorrência de falha na prestação do serviço e a incidência da responsabilidade objetiva dos recorridos. Argumenta, em apertada síntese, que a fraude perpetrada mediante engenharia social ("golpe do falso advogado") configura fortuito interno, asseverando que a movimentação de valores atípicos em sua conta deveria ter sido detectada e obstada pelos mecanismos de segurança dos recorridos.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões, em que suscitam, preliminarmente, questões afetas à ilegitimidade passiva e à inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnam pela manutenção integral do
decisum
, sustentando o rompimento do nexo causal e a configuração de culpa exclusiva da consumidora, que operou voluntariamente as transações em seu dispositivo pessoal.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Com relação a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo PicPay, entendo que esta não deve prosperar, uma vez que as razões recursais, embora guarde semelhança com os argumentos expendidos na exordial, indicaram de forma clara e objetiva os motivos de fato e de direito pelos quais se postula a reforma da r. sentença, permitindo assim o exercício do contraditório e a análise pelo Colegiado.
Rejeito a preliminar.

De igual modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Facebook Brasil, porquanto a empresa integra o mesmo conglomerado econômico da plataforma WhatsApp (Meta Platforms, Inc.), o que atrai a incidência da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária da cadeia de consumo, sendo irrelevante a distinção societária entre a representante nacional e a subsidiária estrangeira para fins de fixação da legitimidade passiva na lide.

MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade civil dos recorridos por operações de crédito e transferências realizadas mediante suposta engenharia social, bem como a subsistência do dever de indenizar frente as circunstâncias do caso.

Inicialmente, impende assentar que a lide se submete à regência do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a responsabilidade da instituição financeira recorrente pela higidez e segurança das operações realizadas em seu sistema é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento. Como se depreende da exegese normativa aplicável à espécie, a orientação sufragada pelo Tribunal da Cidadania assenta-se na premissa de que a segurança das operações constitui elemento essencial do serviço bancário, de sorte que as fraudes, ainda que perpetradas por terceiros, inserem-se no risco inerente à atividade explorada.

Sob esse prisma, a responsabilidade do fornecedor somente é elidida mediante a comprovação inequívoca de uma das excludentes previstas no artigo 14, parágrafo 3º, do mencionado diploma legal.

Neste trilhar, verifica-se que a r. sentença objurgada agiu com inafastável acerto ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, porquanto o acervo probatório demonstra que o evento lesivo derivou da conduta negligente da própria recorrente, que voluntariamente operacionalizou transferências via PIX em seu dispositivo móvel após interagir com perfil fraudulento em aplicativo de mensagens.

Malgrado a sofisticação da engenharia social utilizada, a consumidora negligenciou o dever básico de cautela ao não validar a veracidade das informações diretamente com o contato telefônico de seu advogado por meio dos canais oficiais já conhecidos, optando por seguir, de forma acrítica, instruções financeiras de um número de telefone estranho, o que caracteriza nítida autoexposição ao risco e rompe o nexo causal indispensável à responsabilização dos recorridos.

Dessa forma, resta configurado o fortuito externo, uma vez que as transações foram validadas pela própria usuária, inexistindo qualquer indício de invasão sistêmica ou falha nos mecanismos de segurança das instituições de pagamento. A atuação da recorrente ao dispor de seu patrimônio sem a mínima diligência de conferência de dados e a negligência de contato com sua patrona oficial para certificar a autenticidade da cobrança, atrai a incidência da excludente prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, restando configurada a culpa exclusiva da vítima que, por sua própria incúria, viabiliza a consumação do dano.

Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Fraude bancária.
Operações realizadas a partir do próprio aparelho celular da consumidora, com uso de credenciais pessoais e intransferíveis. Configuração de engenharia social. Culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. Inexistência de falha na prestação do serviço.
Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0007785-66.2024.8.26.0068; Relator (a): Maria Domitila Prado Manssur; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal Cível; Foro de Barueri - 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/09/2025; Data de Registro: 04/09/2025)
[grifei]

Por fim, no que tange ao abalo extrapatrimonial, resta evidenciado que a angústia e os transtornos possivelmente suportados pela recorrente foram deflagrados por sua própria conduta negligente, que viabilizou o sucesso da empreitada criminosa. Inexistindo prova de desdobramentos extraordinários que atinjam os direitos da personalidade e diante da ausência de nexo entre a prestação do serviço e o dano anímico para esta operação específica, conclui-se pela manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)